Tribunal: STF
Processo: RE 89770
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
CONTRATO DE CONCESSÃO DE VENDA DE PETROLEO E DERIVADOS, COM
EXCLUSIVIDADE. CONTRATO MISTO E ÚNICO, EMBORA CONVENCIONADO EM DOIS
INSTRUMENTOS DISTINTOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E COMODATO.
DUPLICIDADE DE MULTAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO PELO
CONCESSIONARIO. IMPOSIÇÃO DE UMA ÚNICA MULTA, A ESTIPULADA NO
CONTRATO FIM E NÃO A PREVISTA NO CONTRATO MEIO. RE CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.